Tribunal: TJSP
Processo: 2218751-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Falta de elementos consistentes que indiquem a impossibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento ou da família – Declaração de rendimentos ao Fisco que revela renda anual de R$

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Novo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionado pela Constituição Federal de 1988 – Falta de elementos consistentes que indiquem a impossibilidade de custeio das despesas e custas processuais sem o prejuízo do próprio sustento ou da família – Declaração de rendimentos ao Fisco que revela renda anual de R$ 45.500,00 pelo casal apenas a título de pensão ou de transferências do exterior – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218751-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
agravantes RICARDO REIS DE FARIA E VIEIRA, TEREZA ERNESTINA
FERNANDES VIEIRA, LEANDRO JOSE REIS DE FARIA E VIEIRA, LUCIANE
APARECIDA VIEIRA FELICIO, SEBASTIÃO GUEDES FELICIO, CRISTIANE
APARECIDA ATHOS DE OLIVEIRA e MELQUIADES ANDERSON ATHOS DE
OLIVEIRA, é agravada ELIZETE BARBOSA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218751-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2218751-22.2020.8.26.0000
Agravante: Ricardo Reis de Faria e Vieira
Agravada: Elizete Barbosa dos Santos
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35032)
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Instituto
prescrito pelo Novo Código de Processo Civil
nos artigos 98 a 102
Lei no 1.060/50
recepcionado pela Constituição Federal de
1988
Falta de elementos consistentes que
indiquem a impossibilidade de custeio das
despesas e custas processuais sem o prejuízo
do próprio sustento ou da família Declaração
de rendimentos ao Fisco que revela renda
anual de R$ 45.500,00 pelo casal apenas a
título de pensão ou de transferências do
exterior Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/13) de instrumento (fls.
14/85) interposto por RICARDO REIS DE FARIA E VIEIRA contra a r.
decisão de fls. 14, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca
de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Carlos Eduardo de Moraes Domingos, que,
nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança de aluguéis e encargos movida por ELIZETE BARBOSA DOS
SANTOS, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
O agravante alega não estar em condições
financeiras de suportar as custas e as despesas processuais, especialmente
o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 16.200,00. Afirma que era
empresário do setor de festas e eventos, paralisado por conta da pandemia
de Covid-19. A empresa por ele gerenciada não suportou a crise financeira
e fechou. Sobrevive de bicos para sustentar sua família e seus três filhos
menores, não possuindo condições de arcar com os custos da perícia. Pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218751-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a concessão da gratuidade da justiça, a fim de que possa ser viabilizada a
produção da prova pericial.
Negado efeito suspensivo ao recurso.
Não foi apresentada contraminuta ao recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A Constituição Federal estabeleceu em seu artigo
5o, inciso LXXIV, como direito fundamental que: “O Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos".
Sobre a forma de demonstração da insuficiência
de recursos, dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
Diz ainda o artigo 99 do Código de Processo Civil
de 2015: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso”.
Para o indeferimento, prevê o §2o do artigo 99 do
Código de Processo Civil que: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
Por sua vez, no § 3o, também do artigo 99 do
Código de Processo Civil, diz: “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Novo Código
de Processo Civil exige como condição para o exercício do benefício, tão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218751-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
somente, a situação de necessitado e a afirmação disto. Entretanto, não
estabelece o requisito de forma desmedida, registra que a presunção dessa
condição é relativa, tanto assim que admite prova contrária.
Assim, reconheço possível ao Magistrado a
determinação de reunião pela parte interessada de elementos
comprobatórios de sua condição de necessitado.
E,
quando
injustamente
desatendida
a
determinação judicial, considero correta e adequada a decisão que indefere
o benefício da gratuidade da justiça à parte, por adoção de postura que não
se pode prestigiar.
Conforme demonstram os documentos reunidos
aos autos, o agravante juntamente com seu esposo, possui uma empresa
voltada à organização de eventos (fls. 61 e 70), que alega ter sido afetada
pela crise financeira desencadeada pela pandemia de Covid-19.
Há verossimilhança nessas alegações, já que o
imóvel que ele havia locado junto à ré, objeto desta ação de despejo, era
destinado a ser utilizado justamente como salão de festas e eventos (fls.
52).
Eles possuem três filhos menores para sustentar
(fls. 82/84), o que, segundo narrado na petição de interposição deste
recurso, tem sido realizado por meio de bicos que ele desenvolve neste
período excepcional de quarentena decorrente da pandemia de Covid-19.
No entanto, as declarações de rendimentos
entregues tanto por ele quanto por seu esposo ao Fisco revelam que ambos
recebem, a título de pensão alimentícia ou de transferências do exterior, as
quantias respectivas de R$ 21.700,00 e de R$ 23.800,00 anuais (fls. 60 e
69). Trata-se de renda de R$ 45.500,00 no ano somente a título de pensão
alimentícia recebida de pessoa física ou do exterior.
Acrescente-se que, como bem apontado na
decisão agravada, todos os outros integrantes do polo passivo do feito são
empresários, de modo que não é crível que não possuam condição de arcar
com as custas referentes à perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218751-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator